Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-82.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

2. A prática de vias de fato não deixa vestígios, motivo pelo qual prescinde do exame de corpo de delito.

3. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.

4. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento.

5. Apelação conhecida e desprovida.